Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL LIMA DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório de no 1007435-07.2020.8.11.0040, ajuizada em face de VALMOR LIMA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia ser mantido na posse do imóvel comercial com a finalidade hoteleira, localizado sobre os lotes 1 e 3, da quadra B, loteamento Gleba Sorriso, com área de 1.420 m2 (hum mil quatrocentos e vinte metros quadrados), objeto da matrícula no 57.831 do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Sorriso/MT.
Para tanto, narra o recorrente que, na data do dia 22.09.2020, foi notificado extrajudicialmente pelo representante do Espólio de Belarmino Lima dos Santos, para que o imóvel fosse desocupado e que o atual inquilino, Sr. Douglas Vieira Silva, repassasse o valor dos aluguéis ao Espólio agravado.
Alega que o contrato de aluguel foi firmado por seu falecido pai, o Sr. Ademir Lima dos Santos, que detinha a posse do imóvel, tendo adquiridos de seus irmãos a quota parte que lhes pertencia, em razão do falecimento do Sr. Belarmino Lima dos Santos.
Assevera que o Contrato Social do Sorriso Palace Hotel, tem-se que a Sra. Maria dos Santos se retirou da sociedade empresária, transferindo suas quotas capitais ao agravante Sr. Gabriel Lima dos Santos, de modo que, o agravante tem 25% (vinte e cinco por cento) da referida empresa, e seu genitor, o de cujus Ademir Lima dos Santos, tem 75% (setenta e cinco por cento).
Discorre que, em razão da sua condição de administrador do Hotel e por ser o inventariante do seu falecido genitor, o Sr. Ademir Lima dos Santos, ele deve ser mantido na posse do imóvel, bem como continuar a auferir renda com os aluguéis.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse deve o autor comprovar, para fins de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, antes mesmo de examinar os requisitos da tutela possessória, infere-se dos autos, a total falta de elementos que indiquem a necessidade de pronunciamento liminar urgente.
Afinal, embora represente o intento de turbar eventual posse do recorrente, as notificações extrajudiciais manejadas pelo inventariante do Espólio de Belarmino Lima dos Santos, na longínqua data do dia 22.09.2020, não produziram qualquer efeito prático que impedisse a manutenção da atividade comercial no local.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.